Tribunal: TJMT
Processo: 1024815-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024815-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO MARCELO DE SOUSA TRINDADE - CPF: 453.013.951-49 (ADVOGADO), ISABELA CRISTINA FAVARETTO TRINDADE CAMASSOLO - CPF: 059.328.301-58 (AGRAVANTE), JOAO MARCELO DE SOUSA TRINDADE - CPF: 453.013.951-49 (AGRAVANTE), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

ISABELA CRISTINA FAVARETTO TRINDADE CAMASSOLO
e
JOAO MARCELO DE SOUSA TRINDADE

AGRAVADO
(S):

IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE NÃO CONHECEU EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade, porque manejado contra sentença que extinguiu embargos à execução por intempestividade. A origem registrou citação por AR em 16.10.2024, juntada do AR em 28.10.2024, termo final em 19.11.2024 e distribuição dos embargos em 02.12.2024.

A parte recorrente sustenta preclusão consumativa, aplicação da instrumentalidade das formas e fungibilidade recursal. A parte agravada aponta caráter protelatório e erro grosseiro.

II. QUESTÃO EM DICUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se cabe agravo de instrumento contra sentença que extinguiu embargos à execução; (
ii
) saber se se aplicam a instrumentalidade das formas e a fungibilidade diante de erro grosseiro; (
iii
) saber se a intempestividade dos embargos e o protocolo nos autos executivos influem no cabimento recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da sentença cabe apelação (CPC, art. 1.009). O agravo de instrumento somente é cabível nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. Interposição contra sentença configura erro na via eleita e impede o conhecimento do recurso.

A decisão recorrida é sentença, porque extinguiu os embargos sem resolução do mérito (CPC, art. 203, § 1o).

A fungibilidade recursal exige dúvida objetiva e ausência de erro grosseiro. Precedentes do STJ vedam fungibilidade quando a parte interpõe agravo de instrumento contra sentença.

A instrumentalidade das formas não socorre erro de cabimento recursal. É inaplicável quando a lei prevê via específica.

Nos embargos à execução, a lei exige distribuição por dependência em autos apartados (CPC, art. 914, § 1o). Protocolo nos autos executivos e posterior distribuição fora do prazo configura erro grosseiro e conduz à intempestividade (CPC,
arts
. 915 e 231).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Da sentença que extingue embargos à execução cabe apelação, e não agravo de instrumento (CPC, art. 1.009). A interposição de agravo de instrumento contra sentença configura erro grosseiro e afasta a fungibilidade recursal. A instrumentalidade das formas não corrige erro de cabimento recursal. Embargos à execução devem ser distribuídos em autos apartados; oposição nos autos executivos
e distribuição posterior fora do prazo acarreta intempestividade (CPC,
arts
. 914, § 1o, 915 e 231).”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.009, 1.015, 203, § 1o, 231, I, 914, § 1o, 915 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.868.808/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T.,
DJe
03.11.2021; STJ,
EAREsp
871.145/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial,
DJe
25.02.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.912.834/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a T.,
DJe
21.02.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por JOÃO MARCELO DE SOUSA TRINDADE e ISABELA CRISTINA FAVARETTO TRINDADE contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por manifesta inadmissibilidade, nos seguintes termos:

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
interposto por
ISABELA CRISTINA FAVARETTO TRINDADE CAMASSOLO, JOAO MARCELO DE SOUSA TRINDADE
, contra sentença (ID. 198920555 –
autos de origem PJE No 1041924-48.2024.8.11.0002
) pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que não conheceu dos Embargos à Execução por manifesta intempestividade, nos seguintes termos:

“Cuida-se de Embargos à Execução protocolado por Isabela Cristina Favaretto Trindade e João Marcelo de Souza Trindade em desfavor da exequente IEMAT – INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSSE, nos autos
PJe
n. 1008335-31.2025.8.11.0002.

Os embargantes argumentam que a dívida relativa ao período 2019/1 e 2019/2 já foi paga, e quanto ao período de 2021/2 a contraprestação – ensino – não foi prestada e por isso não é devida, pugnando pela decretação de nulidade do título executivo e, por consequência, a suspensão da execução conexa.

E o necessário.

Conforme os autos, os executados foram citados por Aviso de Recebimento (AR) em 16 de outubro de 2024. A juntada do referido AR no processo principal (
PJe
n. 1020545-85.2023.8.11.0002) ocorreu em
28 de outubro de 2024
.

O prazo para a oposição dos Embargos à Execução é de 15 (quinze) dias úteis, contados da data da juntada aos autos do mandado de citação cumprido ou do AR, nos termos do artigo 231, inciso I, c/c artigo 915 do Código de Processo Civil.

Considerando a juntada do AR em 28 de outubro de 2024, o prazo para a oposição dos embargos findou em 19 de novembro de 2024.

Verifica-se, contudo, que os presentes Embargos à Execução, que constituem uma ação autônoma, foram distribuídos em juízo apenas em 02 de dezembro de 2024, conforme data de distribuição. Embora haja registro de um protocolo de petição (ID 176051207) no processo principal em 19 de novembro de 2024, a tempestividade dos embargos é aferida pela data de sua distribuição como ação autônoma, e não pelo mero protocolo de uma petição nos autos da execução principal.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTOS
APARTADOS .
OFERECIMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. ERRO GROSSEIRO. INTEMPESTIVIDADE DOS NOVOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
REJEIÇÃO .
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art. 914, § 1o, do CPC que os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais
relevantes .
Acerca do prazo para o seu oferecimento, o art. 915 c/c art. 231, inciso II, do CPC, prevê que os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, [...]
contados da data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça.
2 .
Compulsando os autos, verifico que restou incontroverso que os embargos à execução foram opostos tempestivamente nos autos da própria execução e, ao observar o equívoco, os executados protocolizaram em autos apartados os mesmos embargos, entretanto, fora do prazo. Portanto, considerando que os embargos à execução foram oferecidos em autos apartados de maneira intempestiva, não devem ser conhecidos, cujo oferecimento, ainda que dentro do prazo nos autos da própria execução, não devem ser considerados para a contagem do prazo
, por se tratar de erro grosseiro. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
”. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002943820238080009, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1a Câmara Cível). (Destaquei).

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO .
MANEJO NOS PRÓPRIOS AUTOS DO FEITO EXECUTIVO. ERRO GROSSEIRO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE .
NÃO APLICAÇÃO. 1.
O art. 914, § 1o, do Código de Processo Civil é taxativo ao prever que os embargos à execução de título extrajudicial devem ser distribuídos por dependência e em autos apartados, vedando-se o seu protocolo nos próprios autos da ação executiva
,
porquanto configura erro
grosseiro .
2.
Os embargos à execução possuem natureza de ação de conhecimento autônoma e incidente ao processo de execução, devendo ser manejados por meio de petição inicial, com o preenchimento das condições da ação e dos pressupostos processuais exigíveis para qualquer demanda. 3. A despeito da possibilidade de flexibilização dos atos processuais, não se pode perder de vista que o princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas somente podem ser aplicados em casos excepcionais, na hipótese em que houver dúvida objetiva a justificar a errônea apresentação de uma peça processual por outra, ou seja, quando configurado erro
escusável
.
4. Recurso provido
”.(TJ-DF 07473576520208070000 DF 0747357-65.2020 .8.07.0000, Relator.: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 08/04/2021, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
26/04/2021.
Pág
.: Sem Página Cadastrada.). (Destaquei).

A intempestividade dos embargos à execução é matéria de ordem pública e impede o seu conhecimento, tornando prejudicada a análise de qualquer outra questão suscitada.

Diante do exposto,

não conheço

dos presentes Embargos à Execução, em razão de sua manifesta intempestividade.

Traslade-se cópia desta decisão para os autos da execução conexa.”

Os Agravantes sustentam que, apesar do equívoco na protocolização dos embargos diretamente nos autos do processo executivo, o vício foi sanado após intimação judicial, não havendo prejuízo à parte contrária. Aduzem que o ato processual deve ser convalidado à luz do princípio da instrumentalidade das formas, visto que o prazo foi respeitado e a finalidade do ato foi atingida. Argumentam que a decisão de indeferimento dos embargos, sob fundamento exclusivamente formal, afronta os princípios da economia processual e do acesso à justiça.

Afirma ainda o Agravante que a pretensão deduzida nos embargos se funda em pagamento parcial da dívida, devidamente comprovado por recibos, bem como na alegação de vício de consentimento, uma vez que a confissão de dívida teria sido obtida mediante coação, sob a condição de permanência da filha no curso de medicina. Defendem que a recusa em analisar essas alegações configura grave injustiça e resulta em enriquecimento ilícito por parte da instituição de ensino.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando-se o regular prosseguimento dos embargos à execução.

É o relatório. Decido.

Sem mais delongas, é desnecessária a submissão deste caso à Turma Julgadora da 5a Câmara de Direito Privado, já que o recurso não atendeu aos requisitos mínimos necessários à sua admissibilidade, circunstância que autoriza o imediato julgamento monocrático do recurso, consoante estabelece o art. 932, III, do CPC.

Como se sabe, antes do exame do mérito, deve ser verificado se o recurso preenche os requisitos indispensáveis à sua admissibilidade, entre os quais se insere as hipóteses de cabimento do recurso.

O presente recurso foi interposto porISABELA CRISTINA FAVARETTO TRINDADE CAMASSOLO, JOAO MARCELO DE SOUSA TRINDADEem face dasentençaproferida no processo de Embargos à Execução que não os conheceu por manifesta intempestividade.

Ora, nos termos doartigo 1.009 do CPC, o recurso cabível contra sentença é aapelação. Por outro lado, oagravo de instrumentoé cabível apenas contradecisões interlocutórias, conforme taxativamente disposto noartigo 1.015 do CPC. Assim, a interposição de agravo de instrumento contra sentença configura inequívocoerro na escolha da via recursal, que obsta o conhecimento da insurgência.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AGRAVOINTERNO.AGRAVODEINSTRUMENTOINTERPOSTO CONTRASENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.ERROGROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE.AGRAVOINTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravointerno interposto por Silvano Pohl Moreira de Castilho contra decisão monocrática que não conheceu doagravodeinstrumentopor falta de cabimento. O agravante sustenta que a decisão recorrida, embora intitulada "sentença", possui natureza interlocutória e defende a admissibilidade doagravodeinstrumento, alegando violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é cabívelagravodeinstrumentocontra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos contrasentençaque extinguiu o processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil prevê que dasentençacabeapelação, nos termos do art. 1.009 do CPC, não sendo oagravodeinstrumentoo meio processual adequado para impugnar decisão que rejeitou embargos de declaração contrasentença.

Asentençade origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a ilegitimidade ativa "ad causam", encerrando a marcha processual, o que reforça a necessidade de interposição deapelaçãoe não deagravodeinstrumento.

O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando háerrogrosseirona escolha da via recursal inadequada, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

O agravante não apresentou novos argumentos capazes de modificar a conclusão da decisão monocrática que não conheceu do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

Oagravodeinstrumentonão é cabível contra decisão que rejeita embargos de declaração opostos contrasentença, sendo o recurso adequado aapelação, nos termos do art. 1.009 do CPC.

A interposição de recurso manifestamente inadequado configuraerrogrosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.009 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AP 0000575-20.2000.8.11.0036, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.06.2024; TJMT, AP 1001721-21.2018.8.11.0013, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.05.2024.

(N.U 1036773-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 02/04/
2025)-
Grifei

Ainda que se reconheça a boa-fé da parte ao manejar o presente agravo, a inadequação da via recursal eleitacompromete a regularidade formal do recurso, impedindo sua admissibilidade. A interposição do recurso correto é ônus processual que incumbe à parte.

Diante disso, revela-se erro grosseiro a interposição de Agravo de Instrumento contra a sentença proferida nos autos principais. Ao transacionar sobre o mérito da ação, a sentença coloca fim a fase cognitiva, e só poderá ser impugnada por meio de apelação.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício,
não conheço
do Agravo de Instrumento interposto, por sua manifesta inadmissibilidade.

Arquivem-se estes autos.

Em suas razões recursais (ID. 312648870), a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Ocorrência de preclusão consumativa que justificaria o manejo do agravo de instrumento

2. Aplicabilidade do princípio da instrumentalidade das formas

3. Possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja recebido o agravo de instrumento ou, alternativamente, seja aplicado o princípio da fungibilidade recursal.

Recurso tempestivo (ID. 312649395) e preparo recolhido (ID. 302328887).

Contrarrazões (ID. 318640351) pelo desprovimento recursal, alegando preliminarmente o caráter protelatório do recurso.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

ISABELA CRISTINA FAVARETTO TRINDADE CAMASSOLO
e
JOAO MARCELO DE SOUSA TRINDADE

AGRAVADO
(S):

IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo Interno interposto por JOÃO MARCELO DE SOUSA TRINDADE e ISABELA CRISTINA FAVARETTO TRINDADE contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por manifesta inadmissibilidade, em razão de ter sido interposto contra sentença que não conheceu dos Embargos à Execução por intempestividade.

Os Agravantes sustentam, em síntese, que ocorreu preclusão consumativa que justificaria o manejo do agravo de instrumento, uma vez que os embargos à execução foram inicialmente protocolados nos próprios autos da execução, dentro do prazo legal, e posteriormente distribuídos como ação autônoma, após determinação judicial.

Argumentam que o princípio da instrumentalidade das formas deve ser aplicado ao caso, pois não houve prejuízo à parte contrária, tendo sido atingida a finalidade do ato processual.

Defendem, ainda, a possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal, considerando que haveria dúvida razoável sobre o recurso cabível diante da duplicidade dos embargos à execução.

Por outro lado, a parte Agravada assevera que o recurso tem caráter protelatório, pois insiste em fundamentos já analisados na decisão monocrática.

Sustenta que a interposição de agravo de instrumento contra sentença configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade.

Aduz que não há que se falar em preclusão consumativa, pois o vício dos embargos à execução decorreu de protocolo equivocado em desacordo com o art. 914, § 1o, do CPC.

Passo à análise das teses recursais.

1. Ocorrência de preclusão consumativa que justificaria o manejo do agravo de instrumento

Os Agravantes sustentam que a preclusão consumativa ocorrida com o protocolo dos embargos à execução nos autos principais, dentro do prazo legal, justificaria o manejo do agravo de instrumento contra a sentença que não conheceu dos embargos distribuídos posteriormente como ação autônoma.

A preclusão consumativa, como instituto processual, ocorre quando a parte exerce determinada faculdade processual, consumando o ato e impedindo sua repetição.

No caso em análise, os Agravantes confundem o instituto da preclusão consumativa com a questão da adequação da via recursal.

O fato de terem protocolado os embargos à execução nos próprios autos da execução, em desacordo com o art. 914, § 1o, do CPC, e posteriormente os terem distribuído como ação autônoma, não altera a natureza da decisão que não conheceu dos embargos, que é inequivocamente uma sentença, nos termos do art. 203, § 1o, do CPC:

"Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts
. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução."

No caso em tela, a decisão recorrida extinguiu o processo de embargos à execução sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485 do CPC, configurando-se como sentença.

Contra tal pronunciamento judicial, o recurso cabível é a apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC:

"Art. 1.009. Da sentença cabe apelação."

O agravo de instrumento, por sua vez, é cabível apenas contra as decisões interlocutórias nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.015 do CPC, entre as quais não se inclui a decisão que extingue o processo de embargos à execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a interposição de recurso inadequado configura erro grosseiro, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Nesse sentido
, julgados sobre a exata matéria discutida neste recurso
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
SENTENÇA .
RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO
GROSSEIRO .
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO .
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Orlando
Antonio
Machado Fonseca, impugnando a sentença que rejeitou Embargos de Declaração, opostos em face da sentença julgou procedentes os embargos do devedor, nos autos da execução de título
judicial .
O Tribunal de origem não conheceu do recurso, por entender que o recurso cabível seria a apelação: "Insurge-se a agravante contra a r. sentença, proferida em sede de embargos de declaração opostos contra sentença que havia homologado os cálculos nos embargos à execução interpostos pelo Estado do Pará, que embora tenha sido reproduzida de forma incompleta nestes autos eletrônicos, ainda assim suficientes para compreender que os embargos à execução foram extintos por sentença, impugnável por recurso de apelação, e não por agravo de instrumento, como interposto pela recorrente. Dessa forma, o presente recurso de agravo de instrumento não deve ser conhecido".
III .
Com efeito, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, sob a égide do Novo Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução. Ainda, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, portanto, com natureza jurídica de decisão interlocutória. A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva" (STJ,
AgInt
no
AREsp
1.868 .808/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
DJe
de 03/11/2021). No mesmo sentido: STJ,
EAREsp
871.145/SP,
Rel
. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL,
DJe
de 25/02/2022. IV. Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1741387 PA 2020/0204089-1, Data de Julgamento: 25/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AO INVÉS DE
APELAÇÃO .
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. ERRO
GROSSEIRO .
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de aplicar o princípio da fungibilidade recursal quando preenchidos os seguintes requisitos: I)
existência de dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; II) inexistência de erro grosseiro; e III) tempestividade do recurso interposto erroneamente, considerando-se também o prazo daquele que seria o correto.
2 .
Sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, houve um momento na jurisprudência desta Corte em que se entendeu cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, admitindo-se o recebimento, como apelação, de agravo de instrumento interposto na origem contra sentença que julgasse os embargos do devedor apresentados em execução de título executivo judicial, mesmo após a alteração legislativa promovida pela Lei 11.232/2005. Isso, porque foi reconhecida, naquele período, a existência de dúvida razoável quanto ao recurso cabível na espécie, em razão de a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, antes oscilante e divergente, somente ter sido pacificada quando do acórdão da Corte Especial no julgamento do REsp 1.044 .693/MG, publicado em agosto de 2009, mais de três anos após a vigência da aludida Lei. Concluiu-se, então, pelo cabimento de apelação contra a sentença julgadora dos embargos à execução, na vigência da referida Lei, embora tenham sido os embargos processados na forma da legislação anterior. 3. No caso em exame, foi interposto agravo de instrumento, ao invés de apelação, já em outubro de 2014, contra decisão proferida em embargos de declaração que integrou a sentença de improcedência dos embargos do devedor, proferida em julho de 2014, muitos anos após a edição da aludida Lei 11 .232/2005, bem como após a pacificação da jurisprudência desta Corte de Justiça, em agosto de 2009, quanto ao cabimento de apelação. Assim, transcorrido longo lapso temporal entre a interposição do equivocado agravo de instrumento, em outubro de 2014, e o advento da Lei 11.232/2005, bem como desde a citada pacificação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em agosto de 2009, não se mostra razoável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal na espécie.
4 .
Embargos de divergência conhecidos e desprovidos. (STJ -
EAREsp
: 871145 SP 2016/0046888-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/02/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)

Portanto, a alegação de preclusão consumativa não tem o condão de alterar a natureza da decisão recorrida nem de justificar a interposição de recurso manifestamente inadequado.

2. Aplicabilidade do princípio da instrumentalidade das formas

Os Agravantes defendem a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, previsto no art. 277 do CPC, argumentando que, apesar do equívoco na protocolização dos embargos à execução, a finalidade do ato foi atingida e não houve prejuízo à parte contrária.

O princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 277 do CPC, estabelece que "quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade"
, sendo este
princípio
visa privilegiar o conteúdo em detrimento da forma, desde que atingida a finalidade do ato e não haja prejuízo às partes.

Contudo, o referido princípio não se aplica indistintamente a todas as situações processuais, especialmente quando se trata de requisitos de admissibilidade recursal, que são matéria de ordem pública e devem ser observados rigorosamente.

No caso dos recursos, o sistema processual brasileiro adota o princípio da taxatividade, segundo o qual os recursos são previstos em lei e cada espécie recursal tem cabimento específico contra determinados pronunciamentos judiciais.

A inobservância desse princípio configura erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
RECURSAL .
NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADEQUADO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RAZOABILIDADE DO MONTANTE
FIXADO .
AGRAVO DESPROVIDO. 1. O recurso cabível contra a decisão que não admite o apelo especial é o agravo previsto no art. 1 .042 do CPC/2015, revelando-se evidentemente descabido o manejo do agravo interno previsto no art. 1.021 do CPC/2015, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade.
2 .
É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe nem suspende a fluência do prazo recursal. 3. Nos termos do art. 219, c/c o
art
. 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 4. Considerando, em especial, a natureza da causa e o trabalho realizado pelo advogado, que apresentou contrarrazões ao apelo especial e ao agravo do
art
. 1.042 do CPC/2015, não se mostra desarrazoado o percentual de majoração dos honorários recursais aplicado pela Presidência desta Corte. 5. Agravo interno
desprovido .
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1912834 RS 2021/0175861-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/02/2022)

Ademais, os precedentes citados pelos Agravantes tratam da aplicação do princípio da instrumentalidade das formas em relação aos embargos à execução protocolados nos próprios autos da execução e não da interposição de recurso inadequado contra sentença.

Portanto, o princípio da instrumentalidade das formas não tem aplicação no caso em análise, uma vez que a interposição de agravo de instrumento contra sentença configura erro grosseiro, que impede o conhecimento do recurso.

3. Possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal

Os Agravantes defendem a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, argumentando que haveria dúvida razoável sobre o recurso cabível diante da duplicidade dos embargos à execução.

O princípio da fungibilidade recursal, embora não expressamente previsto no CPC/2015, é admitido pela doutrina e jurisprudência como decorrência do princípio da instrumentalidade das formas. Sua aplicação, contudo, está condicionada à presença de dois requisitos: (i) dúvida objetiva sobre o recurso cabível e (
ii
) ausência de erro grosseiro.

No caso em análise, não há dúvida objetiva sobre o recurso cabível contra sentença. O art. 1.009 do CPC é claro ao estabelecer que "da sentença cabe apelação". Por outro lado, o agravo de instrumento é cabível apenas contra as decisões interlocutórias nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.015 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a interposição de agravo de instrumento contra sentença configura erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
ANULAÇÃO .
ASTREIENTES. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO
CABÍVEL .
APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO .
OCORRÊNCIA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido dos autores, para que o Estado fosse intimado a pagar o valor referente à multa diária fixada, caso não providenciasse o cancelamento do débito referente a auto de infração anulado nos autos de embargos à execução fiscal, no prazo de 15 dias. II - No Tribunal a quo, a decisão foi reformada para afastar a determinação quanto à supressão das astreintes, consignando, no entanto, plausível o pedido da agravada quanto à sua redução, considerando fixada em valor excessivo, justificando o seu arbitramento em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), de acordo com o disposto no
art
. 537, § 1o, I, do NCPC, respeitando-se os limites da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesta Corte conheceu-se do agravado para dar provimento ao recurso especial e restaurar a sentença de extinção do cumprimento de sentença. III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o agravante impugnou os fundamentos da decisão agravada e estão atendidos os demais pressupostos de admissibilidade do agravo. IV - Do acórdão consta que: "( ...) A arguição da agravada em contraminuta, a título de preliminar, sob a consideração de não comportar agravo de instrumento e sim apelação, tendo em vista tratar-se de decisão terminativa, em que pese pertinente e fundamentada, não altera o conhecimento, uma vez que há viabilidade jurídica de admissão do princípio da fungibilidade
recursal, bem como da economia processual, amplamente defendida na nova sistemática do NCPC/2015 (artigos 188 e 277), pois tem-se aplicabilidade quando a parte interessada, dentro dos elementos contidos nos autos, ante a mera irregularidade na diligência profissional, de modo que cabível seu recebimento como apelação, visto que o ato processual em questão alcançou a mesma fungibilidade daquele que deveria ter sido praticado. Destarte, salienta, ainda, que o princípio da fungibilidade recursal tem lugar desde que não haja erro grosseiro do recorrente na interposição do recurso, não se verifique
sua
má-fé na interposição do recurso equivocado, não resultar qualquer consequência prejudicial ao feito, como no caso dos autos, restando afastado o entendimento exarado pela agravada." A matéria está
prequestionada
. V - O acórdão recorrido não se alinha com a jurisprudência desta Corte Superior, que está orientada no sentido de que, contra a decisão que extingue o cumprimento de sentença, o recurso cabível é a apelação, e não o agravo de
instrumento .
Vejam-se: (
AgInt
no
AREsp
n. 1.775.815/PR, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 4/10/2021,
DJe
7/10/2021,
AgInt
no REsp
n .
1.884.189/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 31/5/2021,
DJe
2/6/2021 e
AgInt
no
AREsp
n. 1 .847.057/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/8/2021,
DJe
31/8/2021). VI - Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1798676 SP 2020/0317077-0, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/03/2022)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já se manifestou:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO COM TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. INDEFERIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO AGRAVO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, nos autos de Ação de Usucapião. A decisão agravada indeferiu o prosseguimento da ação e determinou o arquivamento definitivo dos autos, por já haver trânsito em julgado de sentença homologatória de acordo firmado entre as partes. O agravante sustenta a inadequação da homologação, defendendo a necessidade de exame do mérito da usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) definir se era cabível a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o prosseguimento de ação já arquivada por sentença homologatória transitada em julgado; (
ii
) estabelecer se, diante da alegada ausência de julgamento do mérito da usucapião, seria possível mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC para admitir o recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A sentença que homologa acordo e extingue o feito com resolução de mérito somente pode ser impugnada por apelação, sendo incabível Agravo de Instrumento nessa hipótese.

O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas em hipóteses excepcionais em que o exame posterior causaria inutilidade da prestação jurisdicional, o que não se verifica no caso.

A interposição de Agravo de Instrumento em substituição à apelação caracteriza erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

O Agravo de Instrumento não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para desconstituir sentença homologatória já transitada em julgado, devendo a parte utilizar a via própria, como a ação rescisória, caso presentes os requisitos legais.

A decisão agravada apresentou fundamentação suficiente, demonstrando a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (cabimento), nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O recurso cabível contra sentença homologatória de acordo que extingue o feito é a apelação, não o agravo de instrumento.

A taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC somente pode ser mitigada em hipóteses excepcionais de inutilidade da prestação jurisdicional, inexistentes na espécie.

A interposição de recurso manifestamente inadequado caracteriza erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

O agravo de instrumento não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para desconstituir sentença transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 932, III; 1.001; 1.015; 1.021, §§ 4o e 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.705.520/MT (Tema 988, taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC); STJ,
AgInt
no REsp 1517815/SP, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, 2a Turma, j. 18.08.2016,
DJe
01.09.2016; TJ-DF,
AgInt
no AI 0731833-23.2023.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis
Soub
, 8a Turma Cível, j. 05.04.2024; TJ-SP, AI 2150106-03.2024.8.26.0000, Rel. Des. Benedito
Antonio

Okuno
, 8a Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2024.

(N.U 1020952-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025,
Publicado
no DJE 03/09/2025)

Ademais, a alegação de que haveria dúvida razoável sobre o recurso cabível diante da duplicidade dos embargos à execução não se sustenta, pois a natureza da decisão recorrida é inequivocamente de sentença, nos termos do art. 203, § 1o, do CPC.

Portanto, não há como aplicar o princípio da fungibilidade recursal ao caso em análise, uma vez que a interposição de agravo de instrumento contra sentença configura erro grosseiro, que impede o conhecimento do recurso.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025